Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR NÃO CITADO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE APURAÇÃO DO REQUISITO RELACIONADO À PRÁTICA DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
1. O caput do art. 135 do CTN determina que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
2. O encerramento irregular da atividade empresarial, por si só, não constitui infração à lei, mas descumprimento de obrigação acessória, de natureza administrativa, sem previsão legal de sanção.
3. Em que pese a mudança de endereço constituir presunção relativa de encerramento irregular, na forma da Súmula 435 do STJ, não foi apurado administrativamente nem judicialmente a prática de atos em excesso de poder ou violação de lei, contrato social ou estatuto. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Quando preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento da execução o pedido pode ser novamente formulado.
5. Agravo de Instrumento não provido.